Tribunal: TJES
Processo: 5000928-27.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000928-27.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALLACE DE JESUS LOPES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000928-27.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE DE JESUS LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA REDIMENSIONADA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À SEMI-IMPUTABILIDADE. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme “no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (AgRg no REsp n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) 2. Revisão parcialmente procedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 29/04/2024 - EXTRAORDINÁRIA

REQTE.: WALLACE DE JESUS LOPES

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WALLACE DE JESUS LOPES, procurando rever a pena imposta na ação penal nº. 0071585-43.2002.8.08.0035, na qual foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 26, parágrafo único, ambos do Código Penal à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Na inicial, pretende o requerente o redimensionamento da pena-base, sustentando a ilegalidade dos fundamentos que avaliaram negativamente a culpabilidade, circunstâncias do crime, os motivos, e as consequências extrapenais.

Requer, também, a aplicação de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante de confissão espontânea, bem como o aumento da fração aplicada à causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela parcial procedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, Doutor Ledilson, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Senhor Presidente.

Trata-se de uma revisão criminal sob a nossa responsabilidade.

Já cumprimentei e retorno a cumprimentar todos os Desembargadores.

Esta revisão criminal está sobre a relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

E, nesse aspecto, a douta Procuradoria deu até parecer favorável aos nossos requerimentos, em que eu discuto as três fases da dosimetria da pena.

A primeira, com base nas circunstâncias judiciais, que foram valoradas de forma genérica, não foram fundamentadas adequadamente.

Na segunda fase, e no tocante à segunda fase, nesse aspecto, vamos ser honestos, a Procuradoria deu parecer contrário ao nosso pedido, para que fosse reconhecido a atenuante da confissão no grau de um sexto, conforme entendimento jurisprudencial.

No caso em apreço, a presente revisão foi fixada em 15 (quinze) anos e 06 (seis), reduzido em apenas em 06 (meses) pela confissão espontânea do revisionando.

E na terceira fase da dosimetria, nesse caso especificamente, trata-se de homicídio em que foi reconhecida a semi-imputabilidade do revisionando e foi reduzida em um terço, ou seja, de 15 (quinze) anos para 10 (dez) anos, sem a devida e a correta fundamentação.

A defesa, ao tomar ciência desses autos, e impetrar a presente revisão criminal, busca que sejam afastadas as circunstâncias judiciais que foram valoradas de forma genérica, e não houve a fundamentação concreta. E nesse aspecto, a Prouradoria deu parecer favorável.

Busca o redimensionamento com o reconhecimento da fração de um sexto, pela atenuante da confissão, conforme jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

E na terceira fase da dosimetria, que também com parecer favorável da Douta Procuradoria, o redimensionamento na fração máxima, pela diminuição e pela semi-imputablidade, que seja a redução na fração de dois terços, diante da ausência de fundamentação adequada para reduzir somente um terço da reprimenda que foi imposta na sentença condenatória.

É o que requer, Excelências, e, como todos os demais, requerendo que fique constando nas notas taquigráficas a sustentação da defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, todos os registros das sustentações orais ficam consignados nas notas taquigráficas.

Passo a palavra ao Eminente Relator para efeito de voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, como sempre procedo, em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos retornam ao gabinete do Eminente digno Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme relatado, o requerente pretende a reforma de sentença, com o redimensionamento da pena imposta na ação penal nº. 0071585-43.2002.8.08.0035, na qual foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 26, parágrafo único, ambos do Código Penal à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, quanto à revisão da dosimetria, somente é cabível caso “após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário" (STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

Com efeito, ao apreciar os argumentos deduzidos na Inicial, vislumbra-se uma hipótese que autoriza a revisão do julgado, pois ficou caracterizada a excepcionalidade que autoriza a reforma parcial da dosimetria, porquanto as circunstâncias judiciais foram desvaloradas com base em fundamentos insuficientes.

Vejamos o trecho da sentença:

A
culpabilidade
do acusado se reflete elevada, pois praticou ato contrário ao direito, ceifando a vida de um ser humano; Antecedentes
:
imaculados, não constando registro em sua FAC de outras condenações; Conduta social: considerando os depoimentos das testemunhas ouvidas às fls. 155/156, a conduta do acusado é boa; A personalidade de pessoa comum;
Circunstâncias do crime
não favorecem ao réu, pois efetuou vários disparos, de surpresa, ceifando a vida da vítima; Os
motivos do crime
não justificam a conduta do réu;
Consequências extrapenais
: são graves, pois a vítima contava apenas com 20 anos de idade; comportamento da vítima, não contribuiu de forma determinante para o desfecho dos fatos. Sopesadas as circunstâncias, fixo como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço em favor do réu, a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, § 2º inciso III letra “d”, e diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, encontrando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Por fim, considerando-se a redução da pena correspondente
à semi-imputabilidade do acusado reconhecida pelo Júri, diminuo a pena acima descrita em 1/3 (um terço
),
no correspondente a 05 (cinco) anos, encontrando o montante de 10 (dez) anos de reclusão, à qual torno definitiva por não existirem outras majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Importante observar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme “no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal, com fundamento em elementos constitutivos do crime, ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (AgRg no REsp n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Nessa linha, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, razoável e proporcional, a fixação da pena-base fica estabelecida no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deve ser mantida a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em razão do enunciado da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, tornando, portanto, prejudicado o pedido da readequação da fração na segunda fase da dosimetria.

Na terceira etapa, presente a minorante disposta no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, de modo que o juízo reduziu a pena intermediária em 1/3.

Nesse ponto, insurge-se o recorrente em relação ao
quantum
da redução, pugnando pela aplicação do patamar máximo de 2/3 da referida causa de diminuição.

Como se sabe, a fração decorrente da semi-imputabilidade depende da avaliação concreta do grau de incapacidade do réu.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O patamar de redução pela semi-imputabilidade foi estabelecido com base no baixo grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do paciente, critério idôneo o suficiente, na medida em que a escolha da fração de redução de pena decorrente da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal), depende da avaliação concreta do grau de incapacidade do Acusado (AgRg no AREsp 1476109/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).

Com efeito, a escolha de uma fração de redução inferior à máxima exige motivação idônea, o que não há na sentença atacada, que se limitou a indicar a fração a incidir, sem discorrer uma linha sequer sobre o porquê da escolha.

Portanto, merece provimento o pleito defensivo a fim de que seja aplicada a fração referente à semi-imputabilidade em 2/3.

Feitas tais considerações, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, "c", do Código Penal).

Por tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, redimensionando a pena conforme entendimento externado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Revisor?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

EDER PONTES DA SILVA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Registro o impedimento do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000928-27.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE DE JESUS LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Conforme relatado, o requerente pretende a reforma de sentença, com
o redimensionamento da pena imposta na ação penal nº. 0071585-43.2002.8.08.0035, na qual foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 26, parágrafo único, ambos do Código Penal à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, quanto à revisão da dosimetria, somente é cabível caso “após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário" (STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

Com efeito, ao apreciar os argumentos deduzidos na Inicial, vislumbra-se uma hipótese que autoriza a revisão do julgado, pois ficou caracterizada a excepcionalidade que autoriza a reforma parcial da dosimetria, porquanto as circunstâncias judiciais foram desvaloradas com base em fundamentos insuficientes.

Vejamos o trecho da sentença:

A
culpabilidade
do acusado se reflete elevada, pois praticou ato contrário ao direito, ceifando a vida de um ser humano; Antecedentes
:
imaculados, não constando registro em sua FAC de outras condenações; Conduta social: considerando os depoimentos das testemunhas ouvidas às fls. 155/156, a conduta do acusado é boa; A personalidade de pessoa comum;
Circunstâncias do crime
não favorecem ao réu, pois efetuou vários disparos, de surpresa, ceifando a vida da vítima; Os
motivos do crime
não justificam a conduta do réu;
Consequências extrapenais
: são graves, pois a vítima contava apenas com 20 anos de idade; comportamento da vítima, não contribuiu de forma determinante para o desfecho dos fatos. Sopesadas as circunstâncias, fixo como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço em favor do réu, a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, § 2º inciso III letra “d”, e diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, encontrando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Por fim, considerando-se a redução da pena correspondente
à semi-imputabilidade do acusado reconhecida pelo Júri, diminuo a pena acima descrita em 1/3 (um terço
),
no correspondente a 05 (cinco) anos, encontrando o montante de 10 (dez) anos de reclusão, à qual torno definitiva por não existirem outras majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Importante observar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme “no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal, com fundamento em elementos constitutivos do crime, ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (AgRg no REsp n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Nessa linha, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, razoável e proporcional, a fixação da pena-base fica estabelecida no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deve ser mantida a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em razão do enunciado da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, tornando, portanto, prejudicado o pedido da readequação da fração na segunda fase da dosimetria.

Na terceira etapa, presente a minorante disposta no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, de modo que o juízo reduziu a pena intermediária em 1/3.

Nesse ponto, insurge-se o recorrente em relação ao
quantum
da redução, pugnando pela aplicação do patamar máximo de 2/3 da referida causa de diminuição.

Como se sabe, a fração decorrente da semi-imputabilidade depende da avaliação concreta do grau de incapacidade do réu.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O patamar de redução pela semi-imputabilidade foi estabelecido com base no baixo grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do paciente, critério idôneo o suficiente, na medida em que a escolha da fração de redução de pena decorrente da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal), depende da avaliação concreta do grau de incapacidade do Acusado (AgRg no AREsp 1476109/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).

Com efeito, a escolha de uma fração de redução inferior à máxima exige motivação idônea, o que não há na sentença atacada, que se limitou a indicar a fração a incidir, sem discorrer uma linha sequer sobre o porquê da escolha.

Portanto, merece provimento o pleito defensivo a fim de que seja aplicada a fração referente à semi-imputabilidade em 2/3.

Feitas tais considerações, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, "c", do Código Penal).

Por tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, redimensionando a pena conforme entendimento externado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.
Acompanho o voto do Relator.